Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733939-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE MEDEIROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por PAULO ROBERTO DE MEDEIROS em face de sentença (ID 24020476) prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais. O processo foi incluído em pauta de julgamento, conforme certificado no ID 25262521. O apelante juntou petição de ID 25309211, requerendo o sobrestamento do feito, em razão da repercussão gerada reconhecida pelo colendo STJ nos autos dos Recursos Especiais 1863971/SP, 1877113/SP e n° 1872441/SP, demonstrativos de controvérsia do Tema 1.085. Requer, ainda, a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão na pauta presencial. É o relatório. DECIDO. Confira-se a ementa do acórdão de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Veja-se, enquanto a controvérsia do recurso repetitivo afetado na Corte Superior versa sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento de empregados regidos pela CLT, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, o presente feito trata de desconto em conta corrente de servidor público, decorrente de empréstimo consignado, conforme Lei no 8.112/1990, Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o tema 1.085 do STJ, apontado pelo peticionante, não se aplica ao caso em análise. Quanto ao pedido de retirada do processo da pauta virtual e inclusão na presencial, resta necessário o deferimento, uma vez que o requerimento foi realizado de forma tempestiva, nos termos do artigo 4o, § 2o da Portaria GPR 1029/2018. Assim, à Secretária para incluir o presente processo em pauta presencial por videoconferência. Brasília, DF, 4 de maio de 2021 18:04:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador